Tribunal: STF
Processo: RE 1547665
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA DOLOSA DO AGENTE PÚBLICO: INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. QUESTÃO TRAZIDA EM EMBARGOS NÃO EXAMINADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO, TAMPOUCO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E SIMILITUDE FÁTICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – A questão apontada pelo Embargante não foi objeto de análise pelo acórdão embargado, tampouco do Recurso Especial, restando caracterizada a ausência de prequestionamento e a inovação recursal, além de afastar a similitude fático-jurídica necessária à configuração da divergência. III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V – Agravo Interno improvido” (fl. 1, doc. 103).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 110).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XXVI do art. 5º e o § 4º do art. 37 da Constituição da República. 



    Sustenta que o “acórdão recorrido não merece persistir, posto que (i) contraria as modificações da nova Lei de Improbidade administrativa, (ii) contraria o entendimento firmado no Tema 1199/STF sobre a necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade, exigindo-se o elemento subjetivo ‘dolo’; (iii) contraria o art. 5º, inc. XXXVI da Constituição ao aplicar entendimento contrário ao entendimento da nova lei, (iii) ofende o art. 37, § 4º da Constituição pela desproporcionalidade da sanção em relação ao fato” (fl. 5, doc. 112).



    Assevera que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “contraria o Tema 1199/STF, os artigos 5º XXXVI e 37, § 4º da Constituição, as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à jurisprudência sobre o evidente elemento subjetivo do tipo dolo” (fl. 13, doc. 112).



    Pede “seja o presente recurso conhecido e no mérito provido, com a finalidade de reconhecer a ofensa à Constituição e prover o Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão e afastar a multa, julgando improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública; sucessivamente, requer seja cassado o acórdão recorrido e seja determinado o retorno ao E. TJPR, para julgar novamente a apelação com base na nova LIA, considerando a inexistência de dano e de dolo” (fls. 13-14, doc. 112).



    3. Em juízo de retratação, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça manteve o acórdão recorrido:



    “PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E INOVAÇÃO RECURSO. FALTA DE SIMULITUDE FÁTICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACÓRDÃO MANTIDO. I – Consoante o art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, recebida a petição de recurso extraordinário, após intimação para contrarrazões e conclusão dos autos ao Presidente ou Vice-Presidente do tribunal recorrido, os autos serão encaminhados ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado sob o regime de repercussão geral. II – A alegação concernente à demonstração de prejuízos ao erário, não foi objeto de análise pelo acórdão embargado, tampouco foi trazida nas razões do Recurso Especial, ensejando, além da ausência de prequestionamento e inovação recursal, o não conhecimento da alegada divergência jurisprudencial, pela ausência da similitude fática necessária para tanto, e, ainda, a preclusão consumativa. III – Acórdão mantido” (fl. 1, doc. 119).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    5. O Superior Tribunal de Justiça analisou o mérito e negou provimento ao recurso especial, não tendo havido, portanto, a substituição processual e caracterizando-se a falta de utilidade do recurso extraordinário.



    Estão preclusas eventuais questões constitucionais referentes à matéria discutida no julgado do Tribunal de Justiça, as quais poderiam ter sido impugnadas no momento processual próprio. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 832.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.5.2011).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DE QUE ESSA HIPÓTESE ESTEJA PREVISTA EM LEI. LEGITIMIDADE DO INSTITUTO JURÍDICO. 
NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA DO FENÔMENO DA SUBSTITUIÇÃO DE JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Não-conhecimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade do recurso extraordinário simultaneamente interposto, tendo em vista o fenômeno processual da substituição de julgado previsto no artigo 512 do Código de Processo Civil. Alegação improcedente. O acórdão somente substituiria a decisão recorrida se o recurso houvesse sido conhecido e provido” (RE n. 194.382, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 25.4.2003). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DO FENÔMENO DA SUBSTITUIÇÃO DO JULGADO. O acórdão proferido pelo STJ somente substituiria a decisão do Tribunal de Justiça estadual se o recurso houvesse sido conhecido e provido. Precedentes. Agravo regimental não provido” (RE n. 458.129-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 19.10.2007). 



    Na mesma linha são, por exemplo, os julgados proferidos no Recurso Extraordinário n. 191.454, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 8.6.1999, e no Recurso Extraordinário n. 178.215, Relator o Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 6.8.1999. 



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, Tema 1.199, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO;



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.



    Esta a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem ‘induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado’. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa ‘natureza civil’ retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE nº 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – ‘ilegalidade qualificada pela prática de corrupção’ – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de ‘anistia’ geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente –, há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’” (RE n. 843.989-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 12.12.2022).



    7. Na espécie vertente, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Conforme consignado na decisão agravada, cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Parquet estadual para apuração de atos de improbidade administrativa atribuídos ao ex-Prefeito do Município de Rolândia/PR, que no período de 2005 a 2006 contratou, sem licitação, a empresa MD Assessoria em Informática para a prestação de serviços à municipalidade. A sentença julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial (fls. 827-831, e-STJ. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reformou a sentença para julgar procedente a Ação Civil Pública, condenando os réus, nos seguintes termos: a) pena de multa civil para o Apelado Eurides Moura (ora agravante), no valor correspondente a 3 (três) vezes a remuneração recebida à época dos fatos e b) para os Apelados M. D. Assessoria em Informática Ltda. ME e Paulo Roberto Fernandes, a proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 3 (três) anos. (...)



    Quanto à questão de mérito, o entendimento do STJ é de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas prescrições da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo, para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.



    É pacífico no STJ que o ato de improbidade administrativa prescrito no art. 11 da Lei 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 4/5/2011).



    Assim, para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é indispensável, além da subsunção do fato à norma, a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé.



    O Tribunal a quo assim apreciou a presença do elemento subjetivo do agente político em relação aos fatos apurados:



    ‘Acrescente-se que no caso vertente é clara a intenção dos Apelados em forçar indevidamente a dispensa da licitação, fracionando os pagamentos de modo a mantê-los abaixo do limite estabelecido pelo art. 23, II, ‘a’, da Lei n. 8.666/1993, conforme demonstram, por exemplo, o pagamento realizado em 06/06/2005 rio valor de R$ 5.500,00, seguido imediatamente pelo pagamento efetuado em 08/06/2005 de R$ 2.800,00, que evidenciam o claro intuído de frustrar o mencionado limite. Inquestionável, portanto, a pratica de ato improbo.’



    Valeu-se o Tribunal a quo do contexto fático que emerge do caso concreto para concluir pela presença do dolo do agente político na realização da contratação de empresa de informática sem a prévia realização do procedimento licitatório, fracionando os pagamentos, razão pela qual inviável a reanálise do Acórdão pelo STJ, sob pena de ofensa à Súmula 7/STJ” (fls. 4-2, doc. 56).



    8. No inc. I do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, determinava-se:



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:



    I – praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência”.



    Com a edição da Lei n. 14.230/2021, revogou-se o inc. I e alterou-se o caput do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, que passou a ter a seguinte redação:



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas”



    As sanções previstas na Lei n. 8.429/1992 são de natureza civil, não criminal.



    Constata-se que o Tema 1.199 trata da irretroatividade, ou não, em relação à revogação dos atos culposos de improbidade administrativa, não sendo essa a situação trazida na espécie, em que o recorrente foi condenado por ato doloso. 



    No voto proferido pelo Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão da Reclamação n. 71.034, tem-se que “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 da Repercussão Geral, decidiu que a improbidade administrativa somente estaria configurada em conduta dolosa (e não culposa). No entanto, no precedente vinculante, não há qualquer menção à exigência de dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa. A condenação por improbidade administrativa, no caso concreto, ocorreu com fundamento no reconhecimento de terem sido praticadas condutas dolosas, não havendo, assim, desrespeito ao que foi decidido no Tema 1.199 RG – o que ocorreria se a decisão tivesse fundamento na existência de condutas culposas” (DJe 11.10.2024). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE TATUÍ/SP. ALTERAÇÃO DA REFERÊNCIA DE VENCIMENTOS DE CARGO EM COMISSÃO. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE NFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.499.741-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.10.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LEI MUNICIPAL 622/2001. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. (...). Não incide, no caso, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC” (ARE n. 1.373.672-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há violação ao paradigma invocado, quando incontroversa a existência de ato doloso de improbidade administrativa, tendo em vista que, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199-RG, a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente se aplica para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente. 2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 63.602-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.2.2024).



    Mantido pelo Superior Tribunal de Justiça o reconhecimento da conduta dolosa do recorrente na prática do ato de improbidade administrativa, inaplicável na espécie vertente a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, Tema 1.199.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora